Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734563-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO VIEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 44444146): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). SELIC. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E. 3. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018. 5. Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra o Distrito Federal. Nesse feito, pleiteou-se “o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. 6. Esse pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. 7. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, estes foram desprovidos pela 4a Turma Cível deste e. Tribunal, que deu parcial provimento apenas para a remessa necessária, por meio do Acórdão n. 730893, “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Opostos sucessivos embargos de declaração pelo Sindireta-DF, estes foram acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio dos Acórdãos ns. 948208 e 998356. Nesses julgados, foi consignada a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e, por sua vez, da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009. 8. Inconformado, o Distrito Federal, ora agravado, interpôs Recurso Especial ao c. STJ, o qual não teve seu processamento admitido pela Presidência deste e. Tribunal. O ente político, então, aviou o Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF, que foi desprovido pela 2a Turma do c. STJ, em julgamento realizado em 3/12/2019. 9. O feito, assim, transitou em julgado em 11/3/2020. A parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, em 9/8/2022, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os seguintes índices de correção monetária: INPC sobre as prestações até 28/6/2009; e Taxa Referencial (TR) a partir de 29/6/2009. 10. A decisão agravada, ao apreciar impugnação de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, determinando a aplicação dos índices de correção monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo c. STJ, ou seja, utilizando o IPCA-E em substituição à Taxa Referencial. 11. O trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo de origem ocorreu posteriormente à consolidação dos precedentes sob a sistemática processual da repercussão geral e dos recursos repetitivos. 12. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da SELIC como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 13. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029